Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714412-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELA DE OLIVEIRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por M. D. O. (id 62719200). Intimei-a para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento de requerimento similar pelo Juízo de Primeiro Grau (id 62977881). M. D. O. apresentou petição (id 63508161). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça no início do processo. Cabia a M. D. O. interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil) (id 62719144). A não interposição do recurso cabível no momento adequado teve como consequência a preclusão da matéria. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por decisão interlocutória. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. M. D. O. não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-a de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Os documentos anexados não demonstram a alteração da capacidade financeira ocorrida após a apreciação do requerimento pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante reside em local privilegiado, na Região Administrativa do Sudoeste, e possui conta em vários bancos, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau. Os registros na carteira de trabalho não comprovam o desemprego, uma vez que a apelante é empresária, proprietária da empresa Perfect Bio (id 63508163 a 63508174). Observo que ela recolheu as custas iniciais e o preparo, o que configura preclusão lógica conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 62718874 e 62719205).[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Decreto o sigilo dos documentos bancários, fiscais e relativos à pontuação de crédito apresentados pela apelante, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 63508163 a 63508174). Intime-se Google Brasil Internet Ltda. para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e carência de ação pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0708837-81.2021.8.07.0006, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 8.8.2024.